Tribunal: STF
Processo: HC 270365
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.460.052/RS. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003).
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo defensivo para absolver o paciente, “reconhecendo ‘violação das regras e condições legais para a busca pessoal’”.
Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso especial que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento. Sobreveio a interposição de agravo regimental, ocasião em que o relator deu provimento ao recurso especial, restabelecendo a condenação do réu, em decisão assim fundamentada:

[...]
Assiste razão ao agravante. 
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).
Como evolução do entendimento acerca da busca pessoal, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública", desde que a narrativa dos policiais se revele verossímil e coerente, e não seja infirmada por outros elementos dos autos (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024)
[...]
Assiste razão ao agravante quando alega que "o argumento trazido pelo Parquet – atrelado ao fato de que os policiais, após terem a indicação objetiva e clara acerca de suspeito de golpe de estelionato, iniciaram a aproximação à possível residência do indigitado, oportunidade em que o paciente empreendeu em fuga na posse de uma mochila tão logo avistou a guarnição, o que acarretou na sua pronta abordagem e posterior apreensão dos materiais ilícitos (arma, drogas [4.400 g de maconha, 580g de cocaína e 220 g de crack] e balança de precisão) – encontra ressonância em julgados recentes dessa Corte Superior" (e-STJ fl. 492). 
De fato, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Habeas Corpus n. 877.943/MS (Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024), após tecer uma série de considerações acerca do tema atinente à busca pessoal, concluiu e definiu que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos". 
[...]
Sendo assim, e pelas mesmas razões invocadas no precedente acima citado, reconsidero a decisão anterior e entendo que deve ser afastada a alegada nulidade da abordagem policial de busca pessoal que ensejou a prisão e posterior condenação do agravado, haja vista que, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal se justifica "quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Na situação narrada na denúncia, a busca policial se deu de forma legítima, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria trazendo drogas consigo.
É de se destacar também a coerência dos depoimentos dos policiais que depuseram em juízo, havendo verossimilhança nas suas afirmações, que foram corroboradas pelo depoimento do próprio acusado, conforme consignado na sentença condenatória. Confira-se: 
[...]
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a condenação do réu G DE B P, nos termos da sentença de primeiro grau.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para restituir a absolvição e a liberdade do paciente GUILHERME DE BARROS PARULA, com a expedição do alvará de soltura”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente